Tribunal: TJDFT
Processo: 0733155-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0733155-83.2020.8.07.0000 Agravante(s) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER Agravado(s) ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA BORGES E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 64758908 do processo n. 0003953-42.1996.8.07.0001) que, nos autos cumprimento de sentença movido contra o ora agravante, chamando o feito à ordem, reputou necessária a realização de perícia suplementar, “porquanto a perícia anteriormente realizada tornou-se inservível para o deslinde do caso sub judice, diante da alteração do título judicial exequendo pela instância ad quem, não havendo que se falar em simples complementação”, bem como homologou a proposta de honorários periciais suplementar em R$12.050,00 (doze mil e cinquenta reais), a ser rateado entre as partes. Contra a r. decisão o DER opôs embargos de declaração para que fossem esclarecidas as questões a respeito da desnecessidade de novos honorários periciais no caso de suplementação (ID 65664334). Em manifestação, a parte contrária pugnou pelo acolhimento dos embargos (ID 66727391). No entanto, os aclaratórios foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 66740740), ocasião em que foi ressaltado que, “ao contrário do alegado, a primeira perícia foi realizada nos parâmetros fixados por este Juízo, sendo certo que a ampliação do objeto da perícia foi determinada pela segunda instância, ensejando, assim, a necessidade de uma segunda perícia, não havendo se falar, portanto, em deficiência do primeiro laudo”. Em suas razões recursais (ID 18874665), o agravante esclarece que se trata na origem de ação de cumprimento de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, relativa a diferenças salariais oriundas do Plano Collor. Narra que foi interposto agravo de instrumento contra decisão que homologou o laudo pericial em junho de 2018, ao qual foi dado parcial provimento, e posteriormente houve o acolhimento parcial dos embargos de declaração. Assinala que, a fim de corrigir perícia anterior, em março de 2020, o perito fez proposta para perícia suplementar no valor de R$12.050,00 (doze mil e cinquenta reais), que corresponde a 50% (cinquenta por cento) dos honorários anteriores. Sustenta que, após se consultar com o setor de cálculos da Procuradoria-Geral do DF, peticionou informando que não se trata de nova perícia, mas de simples complemento da anterior, “visto que o perito errou ao interpretar a decisão a ser cumprida, fato que inviabilizaria novo pagamento”. No entanto, a despeito da alegação e da concordância da parte contrária, o Juízo a quo proferiu a decisão ora agravada. Alega que “a decisão recorrida não esclareceu a exata aplicação dos artigos 465, § 5o, 469 e 480 do Código de Processo Civil, pois fixou nova verba pericial mesmo após equívoco do perito na interpretação da decisão judicial, corrigido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. Argumenta que o perito tem o dever de exercer atividades suplementares, sem a necessidade de complementação remuneratória, salvo se houver a necessidade de nova perícia, consoante disposto no CPC. Assevera que, caso se entenda pela necessidade de nova perícia, deve haver a redução da remuneração inicial, conforme dispõe o art. 465, § 5o, do CPC. Ressalta que a perícia realizada foi deficiente e o erro foi esclarecido na decisão do tribunal, decorrente do agravo de instrumento, de modo que não foram as partes que deram causa à necessidade de novos cálculos. Obtempera que casos envolvendo Plano Collor requerem meros cálculos aritméticos, a revelar a ausência de complexidade dos cálculos, o que torna desnecessária a prova pericial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender os efeitos da r. decisão, tendo e vista o prosseguimento da execução. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, de modo a reconhecer a desnecessidade de nova perícia complementar e, consequentemente, de novos honorários periciais, pois o caso se trata de mera atualização de cálculos. Sucessivamente, caso se entenda pela realização e perícia suplementar, pugna pelo reconhecimento de que o equívoco foi perpetrado pelo perito, de modo a afastar a cobrança de honorários periciais complementares. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos de referência, verifica-se que, na decisão de 26644105, de outubro de 2016, o Juízo de origem, em análise à impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DER, determinou que fosse considerada como base de cálculo a remuneração auferida pelos impugnados à época das perdas salariais, fixou os índices de atualização monetária aplicáveis, bem como reputou necessária a realização de prova pericial contábil, a fim de estabelecer o quantum devido a cada credor de forma individualizada. Em abril de 2017, ao apresentar a proposta de honorários, o i. perito consignou que o objetivo da perícia era de apurar o quantum “a título de reposição de expurgos inflacionários nos índices e meses de 89,32% (abril/90), 37,90% (maio/90), 2,73% (junho/90) e 20,77% (julho/90) sobre a remuneração salarial, considerando, ainda, as compensações havidas” (ID 26645024). Em agosto de 2017, os honorários periciais foram homologados em R$22.040,00 (vinte e dois mil e quarenta reais) (ID 26645268). O laudo pericial foi juntado no ID 26645506. Após impugnações das partes, foram prestados esclarecimentos adicionais pelo perito no ID 26646862. Na decisão de ID 26650968, de junho de 2018, o Juízo de origem homologou os cálculos periciais ao argumento de que teriam sido realizados em estrita observância ao título executivo, às decisões judiciais e aos documentos juntados pelas partes. Contra essa decisão, o executado interpôs o recurso de agravo de instrumento n. 0718879-18.2018.8.07.0000. Esta e. 2a Turma conheceu parcialmente do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento para, “reformando a r. decisão, determinar a elaboração dos cálculos do débito exequendo observando-se a compensação do reajuste salarial concedido judicialmente com os posteriores reajustes gerais salariais concedidos aos agravados (Decretos n. 12.728/90 e n. 12.947/90), que possuem a mesma finalidade de recomposição salarial” (Acórdão 1150780, 07188791820188070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ainda, os embargos de declaração opostos contra o referido acórdão foram parcialmente acolhidos para, “integrando o acórdão embargado, sanar a omissão de modo a constar da parte dispositiva que deve ser observada a compensação do reajuste salarial concedido judicialmente com os posteriores reajustes gerais salariais concedidos aos agravados por meio dos Decretos n. 12.728/90 e n. 12.947/90, bem como dos demais reajustes posteriores concedidos com a mesma finalidade de recomposição salarial” (Acórdão 1172262, 07188791820188070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Os Recursos Extraordinário e Especial interpostos pela parte exequente contra o acórdão não foram admitidos pelo e. Desembargador Presidente deste e. TJDFT. Diante do julgamento do reportado recurso, em janeiro de 2020, as partes foram intimadas para se manifestar (ID 53426160). Ato contínuo, os exequentes pugnaram pela intimação do i. perito para readequar os cálculos, conforme definido no r. acórdão (ID 54410210). O ente distrital também requereu a intimação do perito para “promover nova conta considerando tanto os reajustes gerais concedidos por meio dos Decretos n. 12.728/90 e 12.947/9 (30% e 81%), bem como aqueles concedidos posteriormente” (ID 58592774). Consoante decisão de ID 59077807, o Juízo a quo determinou a intimação do i. perito “para que promova novos cálculos, no prazo de 30 (trinta) dias, de modo a adequá-los aos parâmetros fixados no Acórdão de ID 7355196 e na decisão proferida nos Embargos de Declaração de ID 8890856”. O perito se manifestou no ID 60530482, consignando a necessidade de realização de perícia suplementar, o que enseja honorários suplementares, indicados em R$12.050,00 (doze mil e cinquenta reais). Destacou que até a entrega do laudo pericial original a inclusão de compensações relativas a reajustes efetuado não era prevista para os cálculos. Os exequentes alegaram a desproporcionalidade dos honorários arbitrados pelo especialista, alegando que “não há necessidade de elaboração de novas planilhas, mas, sim, a inclusão nas mesmas planilhas apresentadas no laudo pericial das compensações” (IDs 61698672 e 62304920). O Distrito Federal não concordou com a proposta de honorários. Defendeu que o caso é de correção do laudo técnico já apresentado, não de nova perícia (ID 62304919). O i. perito ratificou a proposta de honorários suplementares (ID 62387584). Em nova manifestação, as partes reiteraram prévia manifestação, defendendo tratar a hipótese de complementação/correção do trabalho técnico anterior (IDs 62967468 e 64485100). Sobreveio, então, a decisão ora agravada que, chamando o feito à ordem, reputou necessária a realização de perícia suplementar, “porquanto a perícia anteriormente realizada tornou-se inservível para o deslinde do caso sub judice, diante da alteração do título judicial exequendo pela instância ad quem, não havendo que se falar em simples complementação”, bem como homologou a proposta de honorários periciais suplementar em R$12.050,00 (doze mil e cinquenta reais), a ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95, caput, do CPC (ID 64758908). Ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra a r. decisão, o Juízo de origem ressaltou que, “ao contrário do alegado, a primeira perícia foi realizada nos parâmetros fixados por este Juízo, sendo certo que a ampliação do objeto da perícia foi determinada pela segunda instância, ensejando, assim, a necessidade de uma segunda perícia, não havendo se falar, portanto, em deficiência do primeiro laudo” (ID 66740740). Realizada tal digressão acerca dos atos processuais praticados, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a despeito das alegações do agravante, não se vislumbra omissão ou inexatidão do laudo pericial original apresentado pelo especialista. O entendimento do Juízo de origem, exarado na decisão que homologou o laudo pericial, era no sentido de que a tese do executado de compensação com reajustes gerais posteriores que foram concedidos a todos os servidores cedia ante a coisa julgada do título executivo judicial (ID 26650968, p. 2). Tal entendimento, contudo, não prevaleceu, motivo pelo qual foi acolhido o argumento da necessidade da compensação no julgamento do agravo de instrumento n. 0718879-18.2018.8.07.0000, ensejando, assim, a necessidade dos honorários suplementares. Anote-se que a ampliação do objeto da perícia, referente à compensação do reajuste salarial concedido judicialmente com os posteriores reajustes gerais salariais concedidos que possuem a mesma finalidade de recomposição salarial, adveio do parcial provimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que havia homologado o laudo pericial. Registre-se ainda que essa nova atividade a ser realizada pelo perito não se enquadra nos esclarecimentos previstos no art. 477, § 2o, do CPC[1], que, como relatado, já foram prestados pelo especialista após impugnações ao laudo apresentadas pelas partes. No que tange ao segundo requisito, igualmente, não se observa risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso com o prosseguimento da execução. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. § 1o As partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. § 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público; II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.